Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-08.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000071-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS,
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 46799961):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências. No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito. O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013. Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal. Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (Ap. 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento assim ementado (Id. 60026994):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA – OBSERVAÇÃO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.” (ED 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2020)
Inconformados, alegam os recorrentes, em síntese, violação ao art. 6o, §2o, do Decreto Lei n. 4.657/1942, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
O efeito suspensivo foi indeferido. (id. 68819497)
Contrarrazões no id. 74165995.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Com essas considerações, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao art. 6o, §2o, do Decreto Lei n. 4.657/1942, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, notadamente as leis municipais que instituíram a gratificação de produtividade do agente municipal de trânsito.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000071-08.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS,
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ADEMIR DE ARRUDA E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 46799961):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTES DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAIS DE CUIABÁ - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – BENEFICIO PREVISTO GENERICAMENTE NA LEGISLAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 257/2011 - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. No âmbito do Município de Cuiabá - MT, o direito à percepção da Gratificação de Produtividade dos Agentes de Trânsito e Transporte está previsto na Lei no 257/2011, que dispõe sobre a criação dos referidos cargos, e dá outras providências. No art. 18, §1° da Lei Complementar n° 257/2011, o Município elaborou a pauta de remuneração, da qual concluiu que a atividade exercida pelo servidor (Agente de Trânsito e Transporte Municipal) deve ser gratificada com o objetivo de aperfeiçoar a gestão pública, e estimular as ações referentes ao Poder de Polícia e consequente aplicação e fiscalização da legislação de trânsito. O pagamento da Gratificação de Produtividade, então, restou regulamentado a partir da Lei Complementar 308/2013. Os documentos acostados nos autos evidenciam que a Gratificação de Produtividade passou a ser adimplida pela municipalidade ao servidor a partir de maio/2013, em conformidade com a previsão legal. Não pode o Judiciário condenar a Municipalidade a conceder a referida gratificação aos autores e a lhe pagar as parcelas pretéritas, sob pena de violação dos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (Ap. 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram parcialmente acolhidos, em julgamento assim ementado (Id. 60026994):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SODALÍCIO – NÃO CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA DE DATA – OBSERVAÇÃO – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.” (ED 0000071-08.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/10/2020)
Alega violação aos arts. 1°, III, 5°, XLI e 170, todos da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao recebimento da gratificação retroativa de produtividade desde quando foi investido no cargo de Agente Municipal de Trânsito e Transporte.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
O efeito suspensivo foi indeferido. (id. 68819497)
Contrarrazões no id. 74175961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
No caso dos autos, verifica-se a revisão pretendida pelos recorrentes com base na suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, notadamente as leis municipais que instituíram a gratificação de produtividade do agente municipal de trânsito, o que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário (ex vi Súmula 280 do STF).
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.04.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES ESTADUAIS. GRATIFICACÃO COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO ÀS PENSÕES. VERBA PROPTER LABOREM. LEI ESTADUAL 18.017/2009. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 156 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da Gratificação Complementar de Produtividade às pensões das viúvas dos procuradores do Estado de Minas Gerais, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.017/2009). Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 156 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE-RG 596962, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos quando a gratificação for dotada de caráter geral, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que o Tribunal de origem, analisando a legislação local, entendeu que a natureza da gratificação discutida é propter laborem, razão pela qual não poderá ser estendida a inativos nem a pensionistas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1062491 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019).
Com essas considerações, em face do óbice da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso especial, como também, ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça